Tribunal: TJDFT
Processo: 0740422-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA DA ASSERÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. INTERMEDIAÇÃO POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM PELO CONSUMIDOR. POLÍTICA DE CANCELAMENTO. RESPONSALIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.287,89, referente a 95% do valor do contrato de transporte aéreo, subtraída a multa compensatória de 5%. Narra a petição inicial, em síntese, que o recorrido adquiriu passagens aéreas para o trecho Brasília x Salvador, com a ida em 05/09/2023 e a volta em 11/09/2023, pelo valor de R$ 1.366,20. Relata que, por motivos de ordem pessoal, solicitou o cancelamento da reserva no dia 20/06/2023. Afirma que a recorrente condicionou o cancelamento das passagens à retenção de multa no valor do contrato, alegando abusividade da cláusula contratual de não reembolso.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega ilegitimidade passiva, visto que a recorrente atuou tão somente como intermediadora entre o cliente e a companhia aérea. Defende que as políticas de cancelamento e reembolso são estabelecidas unicamente pela companhia aérea. Sustenta que não praticou nenhuma conduta abusiva e que não houve falha na prestação do serviço, pois adquiriu as passagens aéreas quando solicitadas e diligenciou pelo cancelamento, observadas as regras da companhia aérea. Aponta que a recorrente não recebeu a integralidade dos valores pagos pelas passagens, mas apenas a sua taxa de serviço no percentual de 10% sobre o valor da compra. Alega a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado pelo recorrido. Defende que, diante do entendimento jurisprudencial do STJ, não há responsabilidade das agências de viagem pelo atraso ou cancelamento de voo, quando o serviço prestado pela agência de turismo for exclusivamente a venda de passagens aéreas. Pugna pela ausência de danos materiais ou, subsidiariamente, que seja considerada sua participação apenas no valor referente à taxa de serviço cobrada pela recorrente. Sem contrarrazões.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A questão posta em discussão nos autos é relativa tão somente à abusividade da cobrança da multa rescisória de 100% do valor pago, sem a possibilidade de reembolso, no caso de pedido de cancelamento. Considerando que a política de cancelamento é estabelecida exclusivamente pela companhia aérea, verifica-se que o dano decorreu de ato exclusivo da companhia aérea. Nesse caso, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que tem afastado a responsabilidade das agências de turismo quando o negócio se limita à venda de passagem. Nesse sentido: 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.). Este é o mesmo entendimento da Primeira Turma Recursal: No caso concreto, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pela restituição dos valores pagos pelo consumidor. Com efeito, a agência de turismo não tem ingerência sobre a multa cobrada pelo cancelamento da passagem ou pela política de cancelamento de passagem adota pela companhia aérea, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo cumprimento do contrato de transporte aéreo firmado entre passageiro e companhia aérea. VI. Desse modo, como o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, resta afastada a sua responsabilidade e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. (AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.) VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em relação à ré MM TURISMO &VIAGENS S.A, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (...) (Acórdão 1780747, 07269568920238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023).
7. Diante de tais considerações, no caso concreto inexiste responsabilidade da agência de turismo pelo estabelecimento da multa cobrada pelo cancelamento da passagem ou pela política de cancelamento de passagem, sendo a responsabilidade atribuível tão somente à companhia aérea. Dessa forma, há de ser reconhecida não haver direito de cobrança de valores já pagos pelo consumidor quanto ao requerido MM Turismo & Viagens. Em tempo, anote-se o nome do dr. Eugenio de Melo, peticionante do recurso inominado para que seja o advogado a receber intimações nos autos.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a não responsabilidade da empresa de turismo e de viagens pela restituição do valor pago pelo consumidor. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo recorrido. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.